Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-23.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
1. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69.
2. Se os Correios certificaram que o endereço fornecido pela instituição bancária é insuficiente, tem-se por não preenchido o requisito da comprovação da mora, indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
3. Apelação não provida.